Tribunal: TJDFT
Processo: 0744166-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0744166-90.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDUARDO MENDES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se a parte recorrente para se manifestar quanto quanto à cota de ID 39918628, bem como se houve a realização da consulta objeto dos autos. Prazo: 5 dias. Brasília/DF, 3 de outubro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator